Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733361-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ ALBERTO NOGUEIRA DE MOURA IMPETRANTE: RONALDO BISPO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 129, § 12o, art. 147, art. 147-A, art. 163, § único, I, e art. 329, todos do CP – lesão corporal contra policial militar, ameaça, perseguição, dano qualificado e resistência -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 26.6.23, para garantia da ordem pública (ID 50062141 – p. 66/7). Em decisão de 3.8.23, pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, ao fundamento de que não houve modificação do quadro fático que justificou a prisão (ID 50062141 – p. 72). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. As provas produzidas são ilícitas. A polícia entrou na residência do paciente de forma truculenta, sem autorização ou ordem judicial. E o paciente tem filha menor e mãe idosa, que dependem dele. O paciente – narra a denúncia – em 24.6.23, deteriorou, mediante grave ameaça, coisa alheia pertencente a duas vítimas e ameaçou causar mal injusto e grave à uma delas. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente lesionou agente de polícia e opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal. Consta que o paciente, que reside em imóvel vizinho ao das vítimas, desferiu murros contra a parede que faz divisa entre os imóveis e arremessou pedaço de ferro no telhado da residência das vítimas, além de rasgar faixa de publicidade da empresa das vítimas. A conduta se mostra rotineira, pois o paciente se diz incomodado com o barulho proveniente do comércio de lava a jato estabelecido na residência das vítimas, a qual se encontraria localizada em ponto comercial. Guarnição da polícia militar, que fazia patrulhamento nas proximidades, avistou a movimentação gerada pela conduta do paciente. Ao se dirigirem ao local dos fatos, policiais fizeram contato com uma das vítimas, que lhes relatou que foi ameaçada e atacada pelo paciente. Ao ser questionado sobre a situação e informado de que teria que comparecer à delegacia, o paciente se recusou, ameaçando ingressar novamente no interior de sua residência em busca de faca. Os policiais conseguiram detê-lo antes que entrasse na residência, mas o paciente os agrediu, entrando em luta corporal com eles, momento em que lesionou policial militar. Narra a denúncia, ainda, que desde que as vítimas estabeleceram em sua residência centro de estética automotiva, há aproximadamente três anos, o paciente as persegue, reiteradamente, com ofensas morais e ameaças de morte (ID 50062141 – p. 30/4). A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). Embora o impetrante não tenha instruído o habeas corpus com a cópia do inquérito policial, consta na denúncia que o paciente foi preso em flagrante por policiais que faziam patrulhamento nas proximidades e avistaram a movimentação gerada pela conduta do paciente, que tinha acabado de ameaçar de morte a vítima com faca. Ao ser abordado pela polícia, o paciente se recusou a comparecer à delegacia, ameaçando ingressar novamente no interior de sua residência em busca de faca. Os policiais conseguiram detê-lo antes que entrasse na residência, mas o paciente os agrediu, entrando em luta corporal com eles, momento em que lesionou policial militar. Laudo de exame de corpo de delito atesta que policial militar foi agredido com instrumento contundente, que gerou lesões contusas de 1x1 cm na mão direita (ID 50062141 – p. 46). Há provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta –- o paciente, após danificar objeto das vítimas, com violência, as ameaçar e perseguir, lesionou policial militar que o prendeu em flagrante, além de ter oposto resistência a ato legal - demonstra sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). E o paciente tem condenação por roubo (ID 50081825), o que indica que a prática de crimes não é fato isolado em sua vida. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. Embora o paciente alegue que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e da mãe idosa, não provou. E não estão presentes os requisitos para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, vez que a filha do paciente completou doze anos de idade em 8.2.23 (ID 50062142) e os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES